Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-94.2017.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001261-94.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DOUGLAS LEITE DA SILVA - CPF: 033.797.711-98 (VÍTIMA), JONAS DA COSTA MARQUES (APELANTE), RODRIGO ARANTES COIMBRA - CPF: 005.330.601-50 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ARANTES COIMBRA - CPF: 005.330.601-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.549.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001261-94.2017.8.11.0010

APELANTE: JONAS DA COSTA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPALDADOS NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DELIMITAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO EXASPERADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO NA SENTENÇA – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime de furto que lhe é imputado.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova.

A presença de condenações definitivas anteriores ao fato em exame autoriza negativar a vetorial dos antecedentes.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a reprimenda corporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001261-94.2017.8.11.0010

APELANTE: JONAS DA COSTA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonas da Costa Marques, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 155, § 1o, do Código Penal (furto cometido durante o repouso noturno).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) a pena-base necessita ser adequada ao mínimo legal (sic) (Id. 25562450).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 25562456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 36512951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020